Tribunal: TJMT
Processo: 1005760-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1005760-56.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA COMO CONDIÇÃO AO REGIME SEMIABERTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu a imposição da monitoração eletrônica como condição ao cumprimento de pena em regime semiaberto.
2. Fatos relevantes: (i) reeducando cumpre pena de 26 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão pela prática de crimes de roubo majorado; (ii) progressão ao regime semiaberto harmonizado; (iii) pedido ministerial de monitoramento eletrônico indeferido por ausência de elementos que justifiquem medida mais gravosa.
3. Requerimento do recurso: imposição da monitoração eletrônica como condição ao cumprimento da pena no regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a imposição de monitoração eletrônica é obrigatória para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A fiscalização por monitoração eletrônica constitui faculdade do juízo da execução penal, nos termos dos arts. 146-B e 146-D, I, da Lei 7.210/84, não sendo obrigatória para a concessão ou manutenção do regime semiaberto.
6. A imposição de monitoramento eletrônico como condição para o regime prisional intermediário depende da constatação da necessidade no caso específico, sendo insuficiente a mera gravidade em abstrato dos crimes praticados.
7. Ausente demonstração de circunstâncias concretas que indiquem risco à execução da pena, mostra-se adequada a fixação de condições alternativas para a fiscalização do reeducando.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 146-B e 146-D, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgEx n. 1024946-36.2023.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005760-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDUARDO RAMOS DE SOUZA - CPF: 067.498.321-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA COMO CONDIÇÃO AO REGIME SEMIABERTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu a imposição da monitoração eletrônica como condição ao cumprimento de pena em regime semiaberto.

2. Fatos relevantes:
(i)
reeducando cumpre pena de 26 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão pela prática de crimes de roubo majorado;
(ii)
progressão ao regime semiaberto harmonizado;
(iii)
pedido ministerial de monitoramento eletrônico indeferido por ausência de elementos que justifiquem medida mais gravosa.

3. Requerimento do recurso: imposição da monitoração eletrônica como condição ao cumprimento da pena no regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a imposição de monitoração eletrônica é obrigatória para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A fiscalização por monitoração eletrônica constitui faculdade do juízo da execução penal, nos termos dos arts. 146-B e 146-D, I, da Lei 7.210/84, não sendo obrigatória para a concessão ou manutenção do regime semiaberto.

6. A imposição de monitoramento eletrônico como condição para o regime prisional intermediário depende da constatação da necessidade no caso específico, sendo insuficiente a mera gravidade em abstrato dos crimes praticados.

7. Ausente demonstração de circunstâncias concretas que indiquem risco à execução da pena, mostra-se adequada a fixação de condições alternativas para a fiscalização do reeducando.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:

LEP, arts. 146-B e 146-D, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgEx n. 1024946-36.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de
agravo em execução penal interposto

pelo
Ministério Público de Mato Grosso

contra
a decisão
d
o Juízo da
1a
Vara Criminal da Comarca de
Tanga
rá da Serra
,
no
processo executivo de pena n.

2000056-84.2019.8.11.0055
,
que indeferiu o pedido de imposição da monitoração eletrônica em desfavor do reeducando

Eduardo Ramos
d
e Souza
.

Em suas
razões
recursais
, o

agravante
requer a determinação da monitoração eletrônica como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto,
diante da
ausência de estabelecimento penal adequado
e
da necessidade de

fiscalização da execução
penal
(
id.

271104376
,

pp.
4
3
2
/4
37
).

Em sede de
contrarrazões
, a Defesa pugnou pelo desprovimento do recurso, destacando
que
as demais obrigações impostas são adequadas e suficientes ao caso (id.

271104376
, pp.
452
/
456
).

A decisão agravada foi
mantida
por seus próprios fundamentos
(id.

271104376
, pp.
4
60/
461
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

p
rovimento
do recurso (id.
282002886
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o
agravado

Eduardo Ramos
d
e Souza
cumpre a pena total de
26 (vinte e seis) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no
regime semiaberto
, pela prática
de três crimes de roubo majorado
(guias n.
1006804-18.2020.8.11.0055
, n.
0011433-23.2018.8.11.0055
e
n. 0006589-93.2019.8.11.0055
)
.

Em decisão proferida no dia
29/10/2024
, o juízo das execuções penais concedeu ao
agravado

a progressão para
o regime semiaberto
,
mediante
o cumprimento de algumas condições, dentre elas
o recolhimento domiciliar no período noturno
e

o comparecimento quinzenal em juízo (id.
271104376
, pp.
36
1/
363).

O Ministério Público peticionou nos autos
do processo executivo,

requerendo a imposição do monitoramento eletrônico como condição ao regime intermediário,
pedido que, após manifestação
da
Defensoria
Pública,
foi indeferido
pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“
Vistos. Indefiro o pedido de instalação de monitoramento, ante a ausência de elementos, neste momento, que justifiquem a medida mais gravosa, não sendo razoável e proporcional tão somente em razão do penitente se encontrar no regime semiaberto harmonizado
”
(id.

271104376
, pp. 362/
363
).

O
agravante
se insurge contra
a referida
decisão,

s
ustentando que, embora o reeducando tenha o direito de cumprir a pena em condições mais brandas,

haja vista
a inexistência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, revela-se imprescindível a imposição da monitoração eletrônica, a fim de permitir fiscalização mais rigorosa
do cumprimento das condições impostas e, sobretudo, verificar se as
suas
finalidades repressiva e preventiva estão sendo efetivamente alcançadas.

Acrescenta que se trata de reeducando condenado
por crimes praticados
com violência e grave ameaça à
pessoa
e que ainda
remanesce o cumprimento de 20
(vinte) anos de pena,
circunstâncias que,
no seu entender
, evidenciam a necessidade da imposição de monitoramento eletrônico.

O recurso não comporta provimento.

De acordo com o disposto no art. 146-B da Lei n. 7.210/84, a fiscalização do reeducando por meio do monitoramento eletrônico não é condição obrigatória para a progressão ou continuidade do cumprimento da pena nos regimes semiaberto ou aberto, tratando-se, em verdade, de uma possibilidade conferida por lei ao Juízo da Execução Penal.

Des
s
a forma, o monitoramento eletrônico não deve ser a
dot
ado de forma indiscriminada, visto que o Juízo d
a
Execução Penal poderá deixar de aplicá-lo quando verificar a sua
desnecessidade
ou
inadequação
,
nos

termos do
art
igo
146-D, I, da Lei n. 7.210/84.

Nesse desiderato, compete ao julgador ponderar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário ou não no intuito de possibilitar que a pena cumpra suas finalidades repressiva e preventiva.

É oportuno lembrar que a execução penal adota a teoria mista ou eclética, segundo a qual a natureza retributiva da pena não busca apenas a prevenção, mas também a humanização do apenado.

Assim
, a simples afirmação de que o monitoramento eletrônico é a única medida para a fiscalização do
agravado
,
mencionando a gravidade em abstrato dos delitos perpetrados,
sem maiores
esclarecimentos acerca da necessidade no caso concreto, não constitui fundamentação idônea para justificar
a imposição da medida
.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado proferido por este Sodalício:

“
(...) 1. Consoante dicção dos artigos 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal,
é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, avaliando a sua necessidade (ou não) casuisticamente, não sendo idônea a justificá-la a mera afirmação de que o monitoramento é
medida
mais acertada à fiscalização do regime semiaberto

harmonizado na falta de estabelecimentos penais adequados.
2. Logo, constatada a ausência de particularidades concretas aptas a recomendar o rigor da fiscalização eletrônica ininterrupta do reeducando durante o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto harmonizado, mantém-se a decisão que retirou o monitoramento por tornozeleira.
(...)" (TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1024946-36.2023.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
,
DJe
15/12/2023).

N
a espécie
, con
qua
nto
o agravado cumpr
a
pena por crimes graves
, cometidos com violência e grave ameaça à pessoa
, es
t
e fato
r,
por si só, não impõe a aplicação do monitoramento eletrônico, especialmente quando já fixadas outras condições que permitem o acompanhamento adequado d
a execução penal
.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU,
não se verificam circunstâncias concretas que indiquem
a
necessidade de fiscalização mais rigorosa, pois, desde
a progressão regimental, o
agravado
vem cumprindo regularmente as condições impostas e não há notícias de que se envolveu com a prática de novos delitos
.

Ademais,
a decisão
agravada
não impede que, diante de eventual alteração na situação fática e jurídica ora retratada, seja reavaliada a necessidade de imposição d
a vigilância
eletrônic
a
, em atenção ao disposto no art. 146-D da Lei de Execução Penal.

O
monitoramento eletrônico
não é condição indeclinável
para o cumprimento da pena no regime semiaberto, mormente quando as demais condições estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal
têm se mostrado suficientes até o momento para o efetivo controle das atividades do
agravado
e a sua reintegração à sociedade.

Logo, revela-se plausível a política adotada pelo Juízo de origem, visando a implementação de um sistema mais racional e humano, com a observância das peculiaridades d
o
caso, em homenagem aos princípios da individualização e humanização da pena.

Ante o exposto,
nego provimento

a
o recurso interposto
pelo Ministério Público
, em
des
conformidade com
o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025